Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702701-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES APELADO: AILTON FERREIRA GOMES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação manejada por ANTÔNIO DE ARAÚJO TORRES contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702701-54.2019.8.07.0001, ajuizada por AILTON FERREIRA GOMES em desfavor do ora Apelante, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado e extinguiu o Feito, em face do pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Identificado por este Relator que o Apelante deixou de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal, pois a despeito de ele reiterar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, certo é que tal pleito foi indeferido pelo MM Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 21/05/2019 (Doc. Num. 13250908), sendo que contra tal decisum o Réu não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC), foi-lhe concedido, com base no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para que o Apelante comprovasse devidamente o recolhimento do preparo do recurso, ressalvando a observância do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Apelante deixou de pagá-lo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão, o que, até mesmo, constou expressamente do despacho em que se determinou o recolhimento (Doc. Num. 22116376). Confira-se o dispositivo legal acima mencionado, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura da guia de custas e do comprovante de pagamento de boleto (Doc. Num. 22278220), o Apelante, diversamente do que determina a lei de regência e ao que lhe fora determinado por este Relator, recolheu o preparo de forma simples. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador